Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. MÚTUOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Se a parte agravante não comprovou os elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa física agravante, não há razões para revogação da gratuidade da justiça concedida à recorrida. Preliminar rejeitada.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, § 1o estabelece o cômputo dos descontos em conta-corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo que, em uma cognição sumária, não é possível concluir pela sua aplicação imediata aos contratos firmados em momento anterior, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (art. 2o, § 2o e art. 6o, §§ 1o e 2o, todos da LINDB), sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Precedentes do e. TJDFT.
4. Os empréstimos consignados contratados somam juntos a importância de R$2.677,54 (dois mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), que corresponde a 31,74% (trinta e um inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) da remuneração líquida da agravada. Assim, os descontos em folha de pagamento não são aptos a ultrapassar o limite legal de 40% (quarenta por cento) da remuneração do servidor público distrital para os casos de empréstimos consignados, sendo 5% (cinco por cento) reservados, exclusivamente, para saque ou amortização de cartão de crédito, conforme Lei Complementar distrital n. 840/2011.
5. A limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei Complementar distrital n. 840/2011 para os empréstimos consignados, em razão da ausência de disposição legal específica, não se aplica aos contratos de mútuo com o pagamento de prestações com desconto em conta-corrente.
6. Em relação aos empréstimos comuns com autorização de desconto em conta-corrente, a questão posta sub judice está dirimida no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, diante do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a seguinte Tese Repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
7. Se, na hipótese, foi observado o limite percentual máximo para descontos em folha estabelecido nos arts. 27, § 3o e 29, ambos da Lei n. 10.486/02 c/c Lei n. 14.131/21 e diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema n. 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, não se afiguram, em juízo de cognição sumária, ilícitos os descontos incidentes na folha de pagamento e os operados na conta-corrente do agravado, decorrentes de mútuos regularmente contratados com a instituição bancária agravante, razão pela qual deve ser reformada a decisão impugnada para indeferir a tutela de urgência.
8. Recurso conhecido e provido.